Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-10.2020.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e fabricação de munição – Drogas e munições encontradas na residência do réu – Estado de necessidade – Não caracterização – Condenação mantida;
Fabricação de munição – Desclassificação para o art. 12, da Lei no 10.826/03 – Impossibilidade – Perícia comprovando a natureza artesanal de parte dos cartuchos apreendidos;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e fabricação de munição – Drogas e munições encontradas na residência do réu – Estado de necessidade – Não caracterização – Condenação mantida;
Fabricação de munição – Desclassificação para o art. 12, da Lei no 10.826/03 – Impossibilidade – Perícia comprovando a natureza artesanal de parte dos cartuchos apreendidos;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de maconha, cocaína e crack – Aumento da pena base – Art. 42, da Lei de Entorpecentes – Possibilidade – Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão judicial – Cabimento – Regime fechado – Cabimento – Recurso provido em parte.